Tribunal: TJDFT
Processo: 0726730-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Juizado Especial. Razões de apelação apresentadas fora do prazo: mera irregularidade.
Mesmo no Juizado Especial Criminal, e o acusado manifestou interesse em recorrer da sentença na data em que intimado pessoalmente, a apresentação intempestiva das razões é mera irregularidade, que não impede o conhecimento do recurso. Ordem concedida.